Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACESSO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA MAIS PROXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. MATRÍCULA REALIZADA EM ESCOLA DISTANTE. OFENSA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E PARA A EDUCAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A educação básica deve ser garantida por meio de políticas públicas e se constitui como direito fundamental, expressamente previsto no texto constitucional, asseverando o dever do estado de prover educação gratuita. Nessa toada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo essas diretrizes constitucionais, reafirma o dever do estado de prover educação básica para crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, conforme previsão dos artigos 4° e 54.
2. Deve ser garantida a transferência de escola, em face da conclusão da etapa do ensino infantil, necessitando a menor, obrigatoriamente, ser matriculada em escola classe para cursar o ensino fundamental. Desse modo, residindo no bairro Lago Oeste (Sobradinho), há clara expectativa de ser matriculada naquela região, em não no Lago Norte, mais de 20 km do local de sua residência.
3. A matrícula da criança em escola longe de sua residência prejudica sobremaneira o acesso à educação, favorece a evasão escolar e vai de encontro às políticas públicas que devem, por força de mandamento constitucional, ser observadas pelo Estado.
4. Recurso provido.